Tribunal: TJDFT
Processo: 0752312-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR PARA SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou impugnação à penhora e manteve a constrição incidente sobre imóvel rural localizado no município de Santa Rita de Cássia/BA.
2. O agravante sustenta que o bem constitui pequena propriedade rural explorada pela entidade familiar, razão pela qual seria impenhorável, nos termos do art. 833, VIII, do CPC e do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal. Alega que a área do imóvel é inferior a quatro módulos fiscais do município e que os documentos juntados demonstrariam a exploração do imóvel para sustento familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o imóvel rural objeto da penhora se enquadra na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC, notadamente se demonstrado que se trata de pequena propriedade rural explorada pela entidade familiar como meio de subsistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: (i) enquadramento do imóvel no limite de até quatro módulos fiscais; e (ii) exploração da propriedade pela entidade familiar como meio de subsistência.
5. No caso concreto, embora seja possível admitir, em tese, o atendimento do critério dimensional da pequena propriedade rural, esse dado, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento da impenhorabilidade. A proteção legal exige, além do requisito objetivo de área, a demonstração de que o imóvel é efetivamente explorado pela entidade familiar como meio de subsistência.
6. A documentação apresentada não comprova o preenchimento do segundo requisito. A nota fiscal de comercialização de animais e a declaração de imposto de renda apenas indicam a existência de atividade econômica pontual, sem evidenciar que o sustento do núcleo familiar decorra da exploração do imóvel.
7. Ausente prova de que a propriedade seja trabalhada pela família como fonte de subsistência, não se configura a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC. Mantém-se, portanto, a constrição judicial incidente sobre o bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da comprovação de que o imóvel é explorado pela entidade familiar como meio de subsistência. 2. A mera demonstração de atividade rural eventual ou de movimentação econômica relacionada ao imóvel não é suficiente para caracterizar a exploração familiar exigida pelo art. 833, VIII, do CPC.”
_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC, art. 833, VIII; Lei no 8.629/1993, art. 4o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.080.023/MG (2023/0207201-9), Tema 1.234, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 04/12/2024; STF, RE 1.038.507/PR, Tema 961, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 18/12/2020.